Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600340-76.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600340-76.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600340-
76.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Sueli de Lourdes Salviano. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a Recursos de
Origem Não Identificada, conforme disposto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(Prestação de contas eleitorais finais apresentada por Sueli de Lourdes Salviano, que concorreu a
cargo eletivo de vereadora pelo Partido Republicanos, no município de Sertanópolis, nas eleições
municipais de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, a utilização de
Recursos de Origem Não Identificada (RONI). NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUELI DE LOURDES SALVIANO (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721724
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721724 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.236

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600340-
76.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: SUELI DE LOURDES SALVIANO
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de candidata ao cargo
de vereadora nas Eleições 2024, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional de valores referentes a Recursos
de Origem Não Identificada (RONI).
2. A candidata alega que as despesas com
honorários contábeis e jurídicos foram
pagas
pelo
partido,
não
constituindo
doações estimáveis, e que a documentação
comprobatória foi apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721724 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a omissão de registro de
despesas com honorários contábeis e
advocatícios na prestação de contas da
candidata
configura
irregularidade
que
enseja a devolução de valores ao erário,
considerando que o pagamento foi efetuado
pelo partido; (ii) avaliar a possibilidade de
juntada extemporânea de documentos para
comprovar o pagamento das despesas pelo
partido e afastar a determinação de
recolhimento dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ainda
que
a
apresentação
de
documentos fora do prazo legal esteja
preclusa,
excepcionalmente admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente
quando
destinados
exclusivamente a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando
evitar o enriquecimento sem causa da
União.
5. Os gastos com honorários advocatícios e
de contabilidade são considerados gastos
eleitorais, sujeitos à prestação de contas,
nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6.
Ainda
que
a
prestadora
tenha
apresentado a nota fiscal referente aos
custos de serviços advocatícios apenas em
fase recursal, a informação do custeio pelo
partido foi realizada durante o curso do
processo.
7. Considerando comprovadas as despesas
e que a origem dos recursos para
pagamento foram disponibilizados através
do partido, sem efetiva gestão da candidata,
impor novo recolhimento de valores que já
foram objeto de condenação à agremiação
em razão de reconhecimento de Recursos
de Origem Não Identificada configuraria bis
in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44721724 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para afastar a determinação de
recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se
a
aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do art. 74, II, da Resolução TSE
23.607/2019.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de
documentos fora do prazo legal é admitida,
excepcionalmente, quando destinada a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União. 2.
Comprovado
que
as
despesas
com
honorários contábeis e advocatícios foram
pagas pelo partido, sem efetiva gestão da
candidata, afasta-se a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, sob pena de bis in idem.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 35, § 3º, 69, §
1º, 74, II, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; AgR no
REspe nº 060035170, Rel. Min. André
Ramos
Tavares,
DJE
06/08/2024;
Prestação
de
Contas
Eleitorais
nº
060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho,
DJE, 04/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44721724 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata ao cargo de vereadora Sueli
de Lourdes Salviano do município de Sertanópolis/PR nas eleições 2024, aprovadas com
ressalvas (id. 44609591), em razão de irregularidades formais e omissão de registros de receitas
e despesas relativas à contratação de serviços contábeis e advocatícios, com determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.000,00, referente a Recursos de Origem Não
Identificada - RONI.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44609598), alegando em síntese: a) as despesas de
honorários contábeis e jurídicos não constituem doações estimáveis, b) a nota fiscal discriminou
os beneficiários dos serviços advocatícios, c) a nota explicativa juntada aos autos foi firmada pelo
próprio contador, corroborando com a veracidade dos fatos e demonstrando a origem das
despesas, d) a Nota Fiscal 41 foi cancelada em razão dos serviços terem sido pagos pelo partido.
Solicita a reforma da sentença no sentido de afastar a devolução dos recursos. Junta
documentos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id 44667235).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 02/07/2025 (id.
44609597) e as razões foram protocoladas em 07/07/2025 (id.44609598).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, a recorrente apresentou notas fiscais de serviços
advocatícios e contábeis (ids. 44609600 e 44609598). A nota referente a serviços contábeis já
constava dos autos conforme id 44609582, tratando-se de novidade apenas aquela referente aos
serviços advocatícios.
Ocorre que a oportunidade para apresentar documentos já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 44721724 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Num. 44721724 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente, visto que corroboram alegações já trazidas durante as
manifestações apresentadas no curso do processo.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
O único ponto invocado em recurso pela candidata reside na divergência quanto à necessidade
de registro e comprovação da origem do custeio dos profissionais da advocacia e de
contabilidade em prestação de contas e se esta comprovação foi efetivamente realizada nos
autos, afastando a eventual incidência de recebimento de recursos de origem não identificada ou
de fonte vedada.
A sentença de primeiro grau aprovou as contas com ressalvas e determinou o recolhimento da
quantia de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da omissão de receitas e despesas
relativas à contratação de serviços contábeis e advocatícios.
Sobre o tema, o art. 20 da da Resolução TSE nº 23.607/2019 traz os gastos com honorários
advocatícios e de contabilidade como exceção ao registro em prestação de contas quando se
tratar de custo assumido pelo partido em prol de uma ou mais candidaturas.
Quanto à matéria discutida, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece
que despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários advocatícios e de
contabilidade são considerados gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de
campanha.
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que as despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade são gastos eleitorais e, por isso, estão sujeitas à prestação de
contas, nos termos do § 3º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. VEREADORA. SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO
COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
(...)
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla
defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com

Num. 44721724 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite
de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas.
Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento firmado no
REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois, naquele caso, foi
possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas com serviços jurídicos
não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas diretamente pela advogada em favor do
candidato e sem reembolso, situação que dispensa o registro na prestação de contas porque
não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
(...)
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060035170, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 06/08/2024, não destacado no
original]
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO PSDB.
ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DOAÇÕES
FINANCEIRAS A CANDIDATOS. DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS
DE OUTROS PARTIDOS. RECURSO DE FONTE VEDADA. INSUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO
DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS.
INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
9.3. À luz dos arts. 20 e 35, § 3º, da Res.-TSE nº 23.607/2019 e 23, § 10, e 26, § 4º, da Lei das
Eleições, os honorários contábeis, assim como os advocatícios, são gastos eleitorais. O disposto
nos §§ 4º e 5º do art. 45 da Res.-TSE nº 23.607/2019, inclusive, impõem, respectivamente, a
obrigatoriedade de o profissional de contabilidade acompanhar toda a arrecadação e gastos
eleitorais desde o início da campanha e a de se constituir advogado para a prestação de contas.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060164859, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE, 04/09/2024].
O entendimento da obrigatoriedade de registros vai ao encontro das necessidades de conferir
publicidade e transparência aos gastos de campanha e de possibilitar o combate ao abuso de
poder econômico aos seus legitimados, e, ainda, de conferir ao eleitor a capacidade de análise
quanto a quais interesses os partidos e/ou candidatos representam.
No presente caso, a prestadora após intimação do parecer conclusivo apresentou contas
retificadoras com a nota fiscal emitida pelo serviço de contabilidade id 44609582 e argumentou
em nota explicativa que as despesas de honorários advocatícios e contábeis foram arcados pelo
partido Republicano. Alega que houve o cancelamento da nota fiscal de serviços contábeis
emitida no nome da candidata em razão da decisão partidária de pagar os custos referentes ao
serviço.
Tais argumentações foram repetidas em recurso, juntando desta feita também a nota fiscal
referente aos custos de serviços advocatícios id 44609599.
Verificando os extratos bancários do partido Republicanos, através do site divulgacandcontas

Num. 44721724 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
constata-se a saída dos valores das notas fiscais em discussão da conta bancária 186902:
Verifico, ainda, que nos autos de prestação de contas do partido Republicanos de nº 0600398-
79.2024.6.16.0040 houve a determinação de recolhimento dos valores relativos aos serviços
contábeis e partidários, em razão da ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados
para o pagamento, com trânsito em julgado em 14/04/2025.
Quanto aos serviços contábeis o fundamento da decisão de primeiro grau foi:
"No que se refere aos serviços contábeis, a Análise Técnica constatou a emissão e posterior
cancelamento da Nota Fiscal nº 41, no valor de R$ 600,00, emitida pelo contador Sr. Wanderley
Maciel da Silva. A mesma conduta foi observada em outras prestações de contas de candidatos
do partido Republicanos em Sertanópolis, o que pode indicar tentativa de ocultação da origem
dos recursos, com possível utilização indireta de valores oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) por meio de terceiros — hipótese que caracteriza fonte
vedada."
Ocorre que não há notícias nos autos de que o Partido Republicanos tenha recebido Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Na prestação de contas da agremiação, já transitada
em julgado, os valores pagos aos profissionais de contabilidade e advocacia foram classificados
como Recursos de Origem Não Identificada.
Da mesma forma, o cancelamento da nota fiscal anteriormente expedida ao candidato não pode
induzir a irregularidade do custeio da despesa, uma vez que foi observado o disposto na
legislação tributária e os esclarecimentos foram prestados no processo, conforme determina o §
6º do art. 92 da Resolução TSE 23.607/2019.
Ademais, o valor cobrado pelo escritório de Wanderley Maciel da Silva do Partido Republicanos
corrobora o argumento que os serviços contábeis contratados foram prestados aos candidatos a
vereadores, visto que a nota cancelada no valor de R$ 600,00, expedida para um candidato,
condiz com o valor da nota fiscal vigente de R$ 6.000,00, expedida para o serviço prestado para
10 candidatos.
Quanto aos honorários advocatícios, a informação do custeio pelo partido foi realizada durante o
curso do processo, com a juntada do documento fiscal comprobatório apenas em fase recursal.
A nota fiscal emitida pelo profissional Calos Alberto Calovi Tiva individualiza os nomes de todos
os candidatos beneficiários da despesa, incluindo o recorrente, evidenciando a contratação dos
serviços advocatícios pelo órgão partidário em seu benefício.
Considerando comprovadas as despesas e que a origem dos recursos para pagamento foram
disponibilizados através do partido, sem efetiva gestão da candidata, impor novo recolhimento de

Num. 44721724 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512271009700000043660039
Número do documento: 25091512271009700000043660039
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 16:20:29
valores que já foram objeto de condenação à agremiação em razão de reconhecimento de
Recursos de Origem Não Identificada configuraria bis in idem.
Portanto, conforme jurisprudência já colacionada, preclusa a possibilidade de apresentação de
novos documentos com o fim de afastar o julgamento de aprovação das contas com ressalvas;
contudo, os documentos apresentados são suficientes para afastar a condenação ao
ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento sem causa da União.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim
de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE
23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600340-
76.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: SUELI DE LOURDES SALVIANO - Advogados do(a) RECORRENTE:
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367, LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
09.09.2025..